Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O bloqueio preventivo e temporário de conta digital em razão de fundada suspeita de fraude afigura-se exercício regular de um direito, não caracterizando prática de ato ilícito.
2. No caso em apreço, o bloqueio de conta bancária digital por suspeita de fraude não possui o condão de causar abalo de ordem moral passível de indenização, notadamente diante da ausência de um acervo probatório que demonstre a ilicitude na conduta levada a efeito pelas rés, ora apeladas.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.